Tribunal: TJPA
Processo: 0003258-10.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇ?O CÍVEL. AÇ?O DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO NA PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS, CUJO PAGAMENTO FOI IMPOSTOS À APELANTE EM FAVOR DOS FILHOS MENORES. PARTILHA DE BENS. CASAMENTO REALIZADO PELO REGIME DA COMUNH?O PARCIAL. COMUNICAÇÃO DE TODOS OS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO, PRESUMINDO-SE O ESFORÇO COMUM. ARTS. 1.658 E 1.660 DO CC. PARTILHA DOS BENS MÓVEIS, NO VALOR DECLARADO NOS AUTOS, (FREEZERS E MOEDEIRA DE CANA) NA PROPORÇ?O DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA PARTE. PARTILHA DAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO TERRENO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO APELADO, NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA, DAS QUE FORAM FEITAS A PARTIR DO CASAMENTO DOS DIVORCIANDOS (19/07/2008), CUJO VALOR SERÁ OBTIDO POR MEIO DA AVALIAÇÃO A SER FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. GUARDA CONCEDIDA EM FAVOR DO PATERNO. APELANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE GENITORA, DEMONSTRA EXCESSO NO CASTIGO FISICO IMPOSTO AOS FILHOS. ESTUDO SOCIAL QUE RECOMENDA A GUARDA DOS INFANTES AO PATERNO ? ALIMENTOS ? REDUÇÃO - VERBA ALIMENTAR ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM O BINÔMIO NECESSIDADE/CAPACIDADE, NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO ? MENOR COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA - NECESSIDADE PRESUMIDA DOS ALIMENTADOS. RECURSO CONHECIDO, E IMPROVIDO. DECISÃO UNÀNIME.

Inteiro teor:
ACÓRD¿O Nº.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇ¿O CÍVEL N.°
0003258-10.2014.8.14.0051.
APELANTE: J.D.S.F.
APELADO: L.B.F.
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
APELAÇ¿O CÍVEL. AÇ¿O DE DIVÓRCIO.
pedido de modificação na partilha de bens, guarda e alimentos, cujo pagamento foi impostos à apelante em favor dos filhos menores.
partilha de bens.
CASAMENTO REALIZADO PELO REGIME DA COMUNH¿O PARCIAL.
comunicação de TODOS OS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO, PRESUMINDO-SE O ESFORÇO COMUM. ARTS. 1.658 E 1.660 DO CC.
PARTILHA DOS BENS MÓVEIS
, no valor declarado nos autos
, (FREEZERS E MOEDEIRA DE CANA) NA PROPORÇ¿O DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA PARTE
.
partilha das benfeitorias realizadas no terreno de propriedade exclusiva do apelado,
no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, das que foram feitas a partir do casamento dos divorciandos (19/07/2008), CUJo valor será obtido por meio dA AVALIAÇÃO a ser FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
guarda concedida em favor do paterno.

apelante que, na condição de genitora, demonstra excesso no castigo fisico imposto aos filhos. estudo social que recomenda a guarda dos infantes ao paterno -
alimentos
- redução - verba alimentar arbitrada em consonância com o binômio necessidade/capacidade, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo. impossibilidade de diminuição - MENOR COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA - necessidade presumida dos alimentados. RECURSO CONHECIDO, E imPROVIDO. decisão unànime.
ACÓRD¿O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER, PORÉM, NEGAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.
Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇ¿O CÍVEL
interposta por
J.D.S.F.,
em face da sentença (fls. 134/137) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santarém que, nos autos da
AÇ¿O DE DIVÓRCIO
C/C SEPARAÇÃO DE CORPOS, ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS, NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO DE BENS,
ajuizada por L.B.F. contra
S. J. R.,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar o divórcio dos litigantes, conceder a guarda dos menores ao apelado, impor à apelante o pagamento de alimentos em favor dos menores no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, além da partilha dos bens na seguinte forma (fl. 136) : ¿50% do valor da reforma do imóvel edificado nos fundos do terreno (casa dos fundos), que deverá ser feita através de Oficial de Justiça. Caso este tenha dificuldades na avaliação, poderá ser feita por arbitramento na fase de liquidação de sentença; 50% (cinquenta por cento) da edificação do cômodo da lanchonete e 50% do valor dos eletrodomésticos, talheres e demais bens que a compõe, a ser avaliado por Oficial de Justiça. Os demais bens ficam para o autor¿

A apelante, em suas razões recursais (fls. 140/161), após síntese dos fatos, aduziu a reforma da sentença, sob os seguintes argumentos:

1) quanto a guarda dos menores
: afirma que indevidamente concedida ao apelado, ignorando que durante o curso processual os infantes permaneceram sob os seus cuidados, e em inobservância ao estudo social realizado, que assinala a satisfação de todas as necessidades dos infantes;

2) Em relação aos alimentos
, afirma que sendo-lhe concedida a guarda, deve o demandante ser obrigado a pagar, a título de alimentos aos filhos, o valor referente a 01 (um) salário mínimo. Assevera, que alternativamente, caso mantida a guarda decretada em instância inferior, cumpre a redução dos alimentos, de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, que entender ser adequado a sua capacidade financeira
;

3) No que se refere a partilha dos bens
, destaca que não foi mencionado na inicial o imóvel situado na Avenida Moacara nº 2.075 - Santarém, requerendo que a partilha dos bens seja procedida a partir do ano de 2004, quando passou a conviver com o apelado, devendo ser englobada a construção no referido terreno, que avalia em torno de R$ 90.000,00 (noventa mil Reais). Especialmente quanto a lanchonete, os dois freezers e a moedeira de cana, pleiteia a propriedade exclusiva dos referidos bens em razão de ser sua atividade laborativa, constituindo fonte de renda para sua sobrevivência, o que foi acatado pelo Ministério Público de 1ª instância. Entende que os valores dos supracitados bens devem ser compensados na benfeitoria do imóvel que não constou da inicial.

Requer, ao final, o benefício da justiça gratuita, o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que lhe seja concedida a guarda dos menores, e consequente arbitramento da pensão alimentícia a ser imposta ao genitor, no importe de 01 (um) salário mínimo, ou, caso a guarda permaneça com o mesmo, a redução dos alimentos ao patamar de 20% (vinte por cento) do salário mínimo. Em relação aos bens, busca a partilha de todos os itens que guarnecem as residências do ex-casal, bem como as edificações e benfeitorias acrescidas ao imóvel destacado às fls. 27/27v dos autos, 50% (cinquenta por cento) da edificação em alvenaria no fundo do supracitado imóvel, avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil Reais), a propriedade exclusiva da lanchonete Vitória, 02 (dois) freezers e moedeira de cana, com a devida compensação do referido valor ao apelado, e por fim, a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Apresentadas contrarrazões às fls. 167/174.

O recurso foi inicialmente distribuído ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto (fl. 176).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, porém, pelo desprovimento do recurso, conforme fls. 179/186.

Coube-me a relatoria do recurso por redistribuição - fl. 188.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Voto

A divergência recursal está na alegada injusta partilha de bens, concessão da guarda dos filhos menores ao paterno, e consequente arbitramento de pensão alimentos a ser prestado pela apelada.

As partes contraíram matrimônio em
19 de julho de 2008
, pelo regime da comunhão parcial de bens (fl. 19), motivo pelo qual todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida conjugal devem ser partilhados igualitariamente, independentemente de qual tenha sido a contribuição de cada cônjuge para a consecução do resultado patrimonial, pois presume-se que a aquisição seja produto do esforço comum do par, como se infere dos art. 1.658 e 1.660 do Código Civil,
ex vi:
`Art. 1.658. No regime de comunh¿o parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceç¿es dos artigos seguintes¿.
`Art. 1.
660. Entram na comunh¿o:
I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;
II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;
III - os bens adquirid
os por doaç¿o, herança, ou legado, em favor de ambos os cônjuges;
IV - as benfeitorias em bens particulares da cada cônjuge;
V - os frutos dos bens comuns, ou dos participantes de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo d
e cessar a comunh¿o¿.

O autor, em seu pedido inicial, destaca que o imóvel onde reside foi adquirido antes do enlace matrimonial, com recursos advindos do divórcio de sua antiga esposa. De fato, vê-se às fls. 27/27v, instrumento particular de compra e venda, datado de
02/05/2002
, em que consta o mesmo como adquirente. Durante a instrução processual apurou-se que no referido terreno foi edificada uma lanchonete, cuja propriedade exclusiva pleiteia a apelante, sob o argumento de que a mesma constitui sua fonte de subsistência. Restou incontroverso a realização de edificação já existente no terreno acima citado, como declinado pelo autor em sua peça de alegações finais -
fls. 95/102
: ¿ (...)
Por outro lado a foto de fls. 38 dos autos, tirada no período em que o casal se juntou, mostra na lateral do imóvel, material de construção que o Requerente há muito tempo vinha guardando para poder fazer a reforma que foi finalizada no decorrer da convivência do casal
¿

O valor da lanchonete construída foi declinado pelo autor na peça vestibular em R$ 8.000,00 (oito mil Reais), o que não foi contestado pela parte contrária. Quanto ao valor das melhorias da moradia do casal, não há consenso das partes quanto ao custo das mesmas. Afirma a apelante que foram investidos na residência R$90.000,00 (noventa mil Reais), porém, não faz prova nenhuma do alegado, deixando de observar o dever imposto pelo art. 333 do CPC. O apelado discorda do valor, dizendo que não condiz com a realidade, porém, não indica o suposto valor das benfeitorias realizadas na edificação existente no terreno de sua propriedade exclusiva.

Assim, consoante disposto nos arts. 1.658 e 1.660, do CC, deve ser mantida a sentença no capítulo acerca da partilha dos bens do casal, para que os bens móveis indicados pelo autor (dois freezers e uma moedeira de cana) sejam partilhados igualmente entre as partes pelos valores declarados. Quanto aos custos das melhorias empreendidas na reforma do imóvel edificado nos fundos do terreno, na construção do cômodo da lanchonete, além do valor dos eletrodomésticos, talheres e demais bens que a compõe, que sejam partilhados em 50% (cinquenta por cento) do valor a ser fixado por Oficial de Justiça.

Sobre a partilha de bens, colaciono a jurisprudência pátria:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
(...) RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Do reexame de fatos e provas Quanto à meação das benfeitorias realizadas no imóvel em litígio, o TJ/CE concluiu que (e-STJ fl. 174): 15. No entanto, as partes não conseguiram demonstrar a contento quem, de fato, realizou a construção da casa, devendo imprimir-se a disposição legal do art. 1.660, inciso I, do Código Civil, o qual prevê a comunhão dos bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Logo, no caso em tela, deve ser determinada a meação das benfeitorias referentes ao imóvel questionado. 16. O parecer da douta representante da Procuradoria Geral de Justiça também segue semelhante perfil, conforme segue trecho abaixo:
Assim, reconhecendo a presunção relativa do esforço comum, não elidida pela recorrida, solução melhor para o desate da questão não há que reconhecer o direito do recorrente à meação das benfeitorias realizadas no imóvel situado na Rua tabelião facundo, 345, Centro, Canindé, - Ceará, devendo tais valores ser apurados em liquidação de sentença
. Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado, quanto ao referido ponto, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2018. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora - grifamos.
(STJ - AREsp: 1316841 CE 2018/0156783-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/08/2018)
`APELAÇ¿O CÍVEL. AÇ¿O DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CASAMENTO REALIZADO PELO REGIME DA COMUNH¿O PARCIAL. EXCEÇ¿O AO PRINCÍPIO DA COMUNICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Pelo regime da comunh¿o parcial de bens, comunicam-se todos os bens adquiridos onerosamente na constância do matrimônio, presumindo-se o esforço comum (art. 1.658 do CCB).
O ônus de comprova
r o implemento de alguma das hipóteses de exceç¿o ao princípio da comunicabilidade, elencadas na Lei Civil (art. 1.659), incumbe ao cônjuge que veicular alegaç¿o nesse sentido.
Caso concreto em que resta incontroversa a aquisiç¿o, no curso do casamento, do
s direitos e aç¿es sobre o imóvel descrito nos autos,
bem como do automóvel Fiat Uno Mille, ano 1993,
impondo-se determinar a partilha dos referidos bens, na proporç¿o de 50% para cada parte, com apuraç¿o dos valores em sede de liquidaç¿o de sentença. Sent
ença reformada¿
. APELO PROVIDO¿. (TJ/RS, Apelaç¿o Cível Nº 70075098251, Sétima Câmara Cível, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 22/11/2017).
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0002582-24.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLODOMAR VIEIRA DE ALMEIDA, LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA APELADO: CLODOMAR VIEIRA DE ALMEIDA, LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA E M E N T A CIVIL E PROCESSO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONFIGURADO. DIVÓRCIO. EXCLUSÃO. PARTILHA. VALOR. VENDA. IMÓVEL EXCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA. BENFEITORIAS. PARTILHA. NECESSIDADE. 1. A procuração outorgada ao advogado, para fins de representação em processo especificado pelo outorgante, é suficiente para configuração do comparecimento espontâneo do réu quando de sua juntada aos autos, ainda que ausentes poderes especiais para receber citação, notadamente quando a situação não impediu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 2. Não há nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte. Princípio do pas de nullité sans grief. 3. O casamento celebrado no regime de comunhão parcial de bens impõe a divisão na metade para cada cônjuge dos bens e dívidas adquiridos na constância da união. 4. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. 5. Independem de prova os fatos alegados pelo autor na petição inicial e reconhecidos pelo réu em sede de contestação. 6. É devida a partilha das benfeitorias realizadas durante o casamento, ainda que erigidas sobre lotes de uso exclusivo dos ex-cônjuges. 7. Preliminar de nulidade processual rejeitada. 8. Recurso da ré conhecido e desprovido. 9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 00025822420168070007 - Segredo de Justiça 0002582-24.2016.8.07.0007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A apelante pretende, por meio do recurso de apelação ora apresentado, seja fixado como início da comunhão de esforços do ex casal, o final do ano de 2004, tempo que entende a mesma ter sido reconhecido pelo apelado, em sua peça memorial, como o devido marco inicial para a partilha dos bens existentes. Todavia, não merece prosperar o intento da apelada, vez que, tendo deixado de suscitar sua pretensão nesse ponto perante o Juízo de primeiro grau, a análise do mesmo, nesta instância superior, circunda em inovação, configurando assim, supressão de instância.

Mantenho, assim, a decisão quanto a partilha, a fim de que seja realizada conforme determinado na decisão combatida, e a partir da data da realização do casamento, 19/07/2008.

Em relação a guarda dos dois filhos do ex-casal, G.D.S.F. e V.G.D.S.F, nascidos em 25/05/2005 e 19/09/2006, contam, respectivamente, com 14 (quatorze) e 13 (treze) anos, conforme documentos às fls. 19/20 dos autos.

Aduz a recorrente que a guarda dos mesmos permaneceu consigo durante a tramitação dos autos de origem, e que não há motivo real para que a sentença guerreada tenha fixado de forma diversa a guarda dos adolescentes, em favor do paterno.
Todavia, extrai-se da leitura do estudo social realizado, a personalidade violenta da apelante e o excesso empregado pela mesma no castigo físico imposto aos filhos, conforme declarações prestadas em juízo pelo menor G.D.S.F (fls. 91), e dos apontamentos lançados pela genitora da materna durante o estudo social (fl. 70).

O material probante carreados aos autos demonstram, sem equívoco, ter o apelado melhor estrutura para exercer a guarda dos menores. A princípio, cumpre ressaltar que a guarda constitui um dos atributos do poder familiar, sendo este um conjunto de obrigações, direitos e deveres que os pais exercem igualmente em relação aos filhos. O poder familiar é inerente ao estado de pai ou mãe, decorrendo tanto da filiação e não se extingue com o divórcio ou separação.

Grisard Filho de maneira objetiva conceitua o poder o poder familiar de maneira como
¿o conjunto de faculdades encomendadas aos pais, como instituição protetora da menoridade, com o fim de lograr o pleno desenvolvimento e a formação integral dos filhos, física, mental, moral, espiritual e social.¿
(GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda Compartilhada: Um novo modelo de responsabilidade parental. 4ª rev., autal. E ampl.. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. Pg. 35).

O artigo 33 do Estatuto da Criança e Adolescente, em seu parágrafo 1º, prevê a regularização da posse de fato. O citado artigo assim dispõe:
¿Art. 33. A guarda obriga a prestação de
assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente,
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
§1º.
A guarda destina-se a regularizar a posse de fato,
podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros¿.

Dentro desse contexto, encontra-se amplamente assentado o entendimento de que essa posse de fato deve ser estabelecida sempre em consonância com o princípio do melhor interesse da criança, através de uma proteção jurídica maximizada, que visa assegurar ao infante o pleno desenvolvimento e formação, com dignidade, impedindo os abusos de poder pelos seus genitores.

A jurisprudência sobre o assunto:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA INEXITOSA, APÓS A OITIVA DE UMA DAS IRMÃS, DEFERE A GUARDA PROVISÓRIA DAS DUAS EM FAVOR DO GENITOR. RECURSO AVIADO PELA MÃE. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL DESPIDA DE COMPROVAÇÃO. PROVAS QUE REVELAM AS MELHORES CONDIÇÕES DO PAI QUANTO À SATISFAÇÃO DOS INTERESSES DAS MENORES. DESEJO MANIFESTADO DE FORMA COERENTE PELA FILHA MAIS VELHA, NO SENTIDO DE PERMANECER SOB A GUARDA DO GENITOR, QUE NÃO DEVE SER IGNORADO. ESTUDO SOCIAL REALIZADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO QUE ENCORPOU A PROVA JÁ PRODUZIDA, DENOTANDO O ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. RECLAMO DESPROVIDO. Ainda que as alterações liminares de guarda devam ser evitadas, tanto quanto possível, a presença de indícios suficientemente fortes quanto ao pleito de modificação formulado pelo genitor não-guardião, que manifestam tanto a sua melhor capacidade de atender aos interesses das infantes, quanto a carência de condições psicológicas e financeiras da mãe para proceder de igual forma, recomendam o deferimento da medida, máxime quando ratificados pelo desejo verbal e emocionadamente manifestado pela criança de não retornar aos cuidados da genitora.
(TJ-SC - AI: 40022361820178240000 Maravilha 4002236-18.2017.8.24.0000, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 26/10/2017, Primeira Câmara de Direito Civil)
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E DESABRIGAMENTO. GUARDA CONCEDIDA AO PAI. O pai é detentor do poder familiar, demonstrando condições de exercê-lo. Apesar de haver vivenciado situação de vulnerabilidade no início de sua vida, atualmente o infante encontra-se sob os cuidados do genitor, que demonstra empenho em dar ao filho as condições de que necessita para ter um desenvolvimento sadio. Os estudos sociais mostram que o menor está sendo bem atendido pelo genitor, impondo-se que a situação permaneça tal como está, em atenção aos interesses da criança. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70055839690, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 31/10/2013)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ESTUDO SOCIAL E PARECER PSICOSSOCIAL - ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO CONSTATADA - INFANTE QUE APESAR DO BOM RELACIONAMENTO COM A MÃE, ADUZ PREFERIR RESIDIR COM GENITOR - PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DA MENOR - CONSTANTES ALTERAÇÕES DE GUARDA QUE DEVEM SER EVITADAS - POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À MENOR - PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DA PROTEÇÃO INTEGRAL - ART. 227, CAPUT, DA CF/1988 E ART. 1º DO ECA - MANUTENÇÃO DA GUARDA COM O PATERNO - DIREITO DE CONVÍVIO E VISITAÇÃO ASSEGURADO A GENITORA - OBRIGAÇÃO DA MATERNA DE CONCORRER NA MEDIDA DE SUA DISPONIBILIDADE COM O SUSTENTO DO FILHO - ART. 1.694, §1º DO CC/2002 - PATERNO QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE FAZÊ-LO UNILATERALMENTE - VERBA ALIMENTAR FIXADA EM 15% SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO ? PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO - IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.04738464-17, 198.316, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-20, Publicado em 2018-11-27)

Nesse diapasão, irretocável a decisão no que tange a guarda dos menores, que embora concedida em favor do paterno, assegura à apelante o convício com sua prole, por meio do direito de visita.

Pleiteia, ainda a apelante,
a redução do valor dos alimentos
cujo pagamento foi-lhe imposto, tendo sido fixados em 30 % (trinta por cento) do montante do salário mínimo.

A recorrente exerce atividade autônoma, obtendo o fruto de seu trabalho realizado na lanchonete erguida em frente a residência das partes, cuja renda diária é em torno de R$ 80,00 (oitenta Reais), conforme declarado durante o estudo social (fl. 68). Desse modo, entendo que perfeitamente adequada a obrigação alimentar, se consideradas as necessidades presumidas dos dois menores a que ela se destina, sendo incabível, portanto, a diminuição ora perseguida pela recorrente.

Registra-se, ainda, que a menor V.G.D.S.F é portadora de deficiência auditiva, a evidenciar a necessidade de maiores, cuidados.

Na matéria, colaciono a jurisprudência deste Tribunal:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO NO VALOR FIXADO. TRINÔMIO/ NECESSIDADE /POSSIBILIDADE. PROPROCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.
1. Os alimentos devem ser arbitrados em patamar suficiente a garantir ao alimentando as mínimas condições de sobrevivência, sem que haja prejuízo patrimonial ao alimentante. 2. In casu, não consta dos autos qualquer documento colacionado pelo apelante que confira verossimilhança às suas alegações acerca da sua incapacidade financeira para custear a pensão alimentícia. 3. Em decorrência do princípio da igualdade entre os filhos e não restado demonstrada a redução da sua capacidade financeira, deve-se manter o percentual fixado, em atenção ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2017.05107752-39, 183.736, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-21, Publicado em 2017-11-29)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. MENOR IMPÚBERE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A necessidade alimentar do filho menor é presumida, incumbindo à ambos os genitores o dever de sustento. Pertence ao alimentante o ônus de provar a sua impossibilidade de prestar o valor arbitrado pelo juízo a quo. As provas constantes dos autos não autorizam a redução dos alimentos. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.04438304-95, 182.028, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-16, Publicado em 2017-10-20)
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE FIXA A PENSÃO ALIMENTÍCIA NO VALOR DE 15% SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR DO MENOR, EXCLUÍDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. ALIMENTANTE QUE INTERPÕE APELAÇÃO CÍVEL COM O INTUITO DE REDUZIR O ENCARGO ALIMENTAR PARA 10% SOBRE A SUA REMUNERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PERDA DA CAPACIDADE ALIMENTAR. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I - Nesse contexto, tem-se que o alimentante não se desincumbiu completamente de seu ônus probatório, pois não comprovou mudança radical em sua capacidade de contribuição para com o menor, o que justifica a manutenção da sentença. II - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.04436968-29, 182.025, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-16, Publicado em 2017-10-20)

Ressalta-se, ainda, que a obrigação alimentícia vincula-se à clausula
rebus sic stantibus
, podendo ser revisada sempre que ocorrer substancial alteração no binômio possibilidade/necessidade, sendo possível então novo pleito de redução ou majoração de alimentos, após novos elementos que alterem as possibilidades do alimentante ou as necessidades do alimentando.

Dessa maneira, não merece qualquer retoque a decisão vergastada, quanto ao dever de prestar alimentos imposto à apelante, no percentual de 30 % (trinta por cento) do valor do salário mínimo vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, para manter integralmente a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator